Tribunal: TJSP
Processo: 1003272-52.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não configurados. Repetição do indébito indevido. Readequação do contrato. Descabimento. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003272-52.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
BENEDITA BATISTA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos
parcialmente, o Relator sorteado, que declara, e o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20749
Apelação n.o 1003272-52.2019.8.26.0120 Processo Digital
Comarca: Candido Mota
Apelante: Benedita Batista Soares
Apelado: Banco BMG S/A
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.
Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a
constituição de reserva de margem consignável para pagamento do
valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de
Processo Civil). Contratação demonstrada. Danos morais não
configurados. Repetição do indébito indevido. Readequação do
contrato. Descabimento. Majoração da verba honorária. Aplicação
do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
216/220, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexistência de débito c.c nulidade contratual, repetição de
indébito e danos morais, proposta por Benedita Batista Soares contra Banco BMG S/A.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, anotada a gratuidade
concedida.
Inconformada, a autora apela aduzindo ser aposentada e que procurou
o banco/réu para a contratação de um empréstimo, com desconto das parcelas diretamente em
seu benefício previdenciário, contudo foi surpreendida com a contratação diversa da
pretendida, ou seja, um empréstimo via cartão de crédito, com desconto apenas das parcelas
mínimas mensais em seu benefício. Relata que a contratação nos moldes contratados ofende as
disposições do Código de Defesa do Consumidor. Requer a declaração de inexistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação e a devolução em dobro do que indevidamente foi descontado de seu benefício
previdenciário, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
suportados (fls. 223/250).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade concedida à apelante (fls.
40/41).
O Banco BMG apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 265/286).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
A autora alega na inicial, em síntese, que procurou o banco/réu para
obter um empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a
realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC). Afirma que tal modalidade de contratação torna a dívida eterna
vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim,
descontos por prazo indeterminado.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A autora não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito
objeto da lide, ou seja, tendo em vista que a autora concordou com a aquisição do cartão de
crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras transações. Além
disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.
Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator:
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018)
Apesar de a autora afirmar que não queria contratar a modalidade de
cartão de crédito, o fato é que referida circunstância não restou provada nos autos, já que ela
assinou com o réu “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 89/94), sendo claras todas as
cláusulas nele constante, inclusive sobre a contratação de cartão de crédito, conforme se
verifica da cláusula “8.1 (fls. 89).
A autora não nega que o valor de R$ 1.063,00 (fls. 91) foi a ela
disponibilizado de modo que, após a utilização da mencionada quantia, não é razoável a
negativa do pagamento do empréstimo.
Destaque-se que o empréstimo firmado entre as partes data do ano de
2015 (fls. 89), tendo a autora apresentado sua insurgência apenas em 2019, não sendo crível a
alegação de que a autora ignorava os termos da contratação após longo período de 4 anos de
descontos em seu benefício previdenciário.
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 38 a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já havia realizado diversos contratos de empréstimos bancários, o que revela que ela não era
pessoa inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
assinado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovado o alegado vício de consentimento. Ressalte-se que a autora não nega que firmou o
contrato com o réu, mas sim impugna o seu teor, alegando que queria realizar outro negócio
jurídico, o que não restou comprovado nos autos.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS"
Empréstimo consignado - Cartão de Crédito Reserva de Margem
Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição financeira
ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a
constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do
valor mínimo da fatura do cartão de crédito
Sentença de
improcedência
Insurgência recursal da autora - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC)-
Contratação comprovada
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1025659-67.2019.8.26.0506;
Relator ANA CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito
Privado; j. 02/03/2020)
“BANCÁRIOS Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de
débito c/c repetição de indébito e danos morais Sentença de parcial
procedência Cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em benefício previdenciário (RMC)
Alegação de
abusividade na contratação por ausência de informação, e venda
casada Pretensão de empréstimo consignado e não de cartão de
crédito
Documentação exibida pelo Banco que demonstra
contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
folha de pagamento, forma da evolução do débito e comprovação de
crédito em conta bancária via TED Regularidade diante da Lei
13.172/2015 e IN INSS 28/2008 Vício de vontade não caracterizado
Ação improcedente Sentença substituída Ônus do decaimento
adequados

Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
1006101-85.2019.8.26.0223;
Relator
JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de Direito Privado; j.
28/01/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável)
Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, desta relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Por conseguinte, também não há se falar em inexistência do débito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor. Quanto à rejeição aos danos
morais, acompanho o voto do i. Relator sorteado pelo não acolhimento do pedido.
De outra feita, descabido que seja excluído do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato configura negócio jurídico válido, tendo sido observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% do valor atualizado da causa (fls. 220) . Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% do valor
atualizado da causa (vc = R$ 22.336,28 - fls. 32), anotada a gratuidade.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRO KODAMA
Relator designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no41872
Apelação Cível no 1003272-52.2019.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: Benedita Batista Soares
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de conhecimento movida por AURORA DA
CRUZ TOSETTI em face de BANCO BMG S/A.
Disse a aposentada autora na inicial que buscou o requerido para a
contratação de um empréstimo, com desconto das parcelas diretamente em seu benefício
previdenciário, contudo, foi surpreendido com a contratação de algo que não desejava,
um empréstimo via cartão de crédito, com desconto apenas das parcelas mínimas
mensais em seu benefício. Acrescenta que a contratação, nos moldes em que reputada
válida pela contraparte, ofende inúmeras disposições do CDC. Requereu a declaração de
inexistência da contratação a devolução duplicada do que indevidamente descontado de
seu benefício previdenciário, assim como a condenação da ré ao pagamento de
indenização pelo dano moral que alegou sofrer.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de improcedência (fls. 216/220).
Inconformada, a autora apela.
Em síntese, repisa a tese de que foi enganada, porque desejava
firmar contrato de empréstimo consignado, não de cartão de crédito. Acrescenta que
nunca recebeu ou desbloqueou qualquer cartão. Reafirma que o vivenciado lhe causou
danos morais. Busca provimento (fls. 164/168).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 40) e respondido (fls.
265/286).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao contratar com o
banco réu, o fez na qualidade de destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da parte autora a facilitação da defesa de seus
interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos ônus probatórios,
bem como a modificação de cláusulas contratuais abusivas (CDC, art. 6o, IV).
Pois bem.
Ao longo da demanda, a apelante, como brevemente relatado,
insiste na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada de cartão de crédito
que resultou em descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou argumentos que
pudessem infirmar a tese da parte sobre a ausência de vontade de realizar tal forma de
contratação; também não comprovou a impossibilidade de contratação de operação
financeira menos custosa. Limitou-se a afirmar a regularidade de sua conduta e que não
teria desbordado em prática de ato ilícito, deixando de oferecer provas ou argumentos
satisfatórios em relação ao fornecimento de informações que pudessem possibilitar a
escolha de opções.
Já assentando nesta C. Câmara que esse tipo de contrato ostenta
abusividade porque configura uma circunstância em que há imposição de uma obrigação
em relação à qual a contratante não é adequadamente informada sobre os termos da
avença, vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o saldo
remanescente.
Note-se que não há registro de utilização do cartão para compras e
pagamentos ordinariamente associados a tal tipo de contratação (fls. 100/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo, procede-se ao
financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem acréscimos até novo desconto
de parcela no próximo vencimento da fatura. Ademais, não evidenciada a
disponibilização de informações quanto ao número de parcelas ou alternativas à
consumidora autora para a antecipação do encerramento do contrato ou sequer
promover o abatimento de valores superiores ao mínimo.
Em verdade, a parte autora não nega a pretensão de contratar o
mútuo, porém lhe foi indevidamente disponibilizada pela casa bancária a modalidade
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ensejando os descontos
questionados no benefício previdenciário.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e abusivo
porque, da forma como foi estipulado, nunca será quitado, uma vez que o valor do
débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a instituição
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas também
com o ônus de sua operação, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com os
procedimentos efetuados no desenvolvimento de seu negócio, nos termos do art. 14 do
CDC.
Note-se que a boa-fé objetiva “é fonte de obrigações, impondo
comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do
agir do homem comum daquele meio social. O princípio da boa-fé atuará como modo
de enquadramento constitucional do direito das obrigações, na medida em que a
consideração pelos interesses que a parte contrária espera obter de uma relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual mais não é que o respeito da dignidade da pessoa humana em atuação no
âmbito negocial” 1.
No mais, temos que não seria o caso de considerar que
simplesmente o fato de que o autor supostamente teria anuído com a contratação, nos
moldes lançados no instrumento carreado aos autos, máxime considerando-se que se
cuida de um idoso, viúvo e aposentado, que, segundo consta dos autos, a despeito de
pagamentos mensais, não vê reduzida sua dívida.
Contudo, não há como simplesmente se desconsiderar que
numerário foi disponibilizado, de modo que não há como se acolher seu pleito de
devolução de tudo aquilo que pagou.
Desta forma, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas
abusivas do contrato que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com
fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor a incidirem sobre seu benefício
previdenciário.
Nesse passo, deve ser recalculado o valor e número de parcelas
segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem vinculação a cartão
de crédito e considerando-se a taxa média para contratos da espécie, à época), com base
no numerário creditado à autora, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada
lançamento ou pagamento.
Registre-se que não há falar em repetição duplicada de valores,
porque, a despeito da abusividade de tal previsão contratual, não se verifica a má-fé da
casa bancária, condição para aplicação de tal penalidade, nos termos do que entende esta
C. Câmara.
No mais, alterando posicionamento anterior desta relatoria, passa-
se a adotar o atual entendimento prevalecente nesta C. 37a Câmara de Direito Privado,
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passando-se a entender que a situação no caso concreto não conduz ao reconhecimento
quanto à ocorrência de danos morais.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia ao
Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a imposição do
dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no 1000548-
93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo em
sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos, ensejar a condenação
da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção do
autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve
disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro com
descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para
pagamento, sem abatimento do valor principal, causando
onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato
firmado de forma que torna impossível o pagamento da dívida.
Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo. Adequação do contrato para
a modalidade de empréstimo consignado. Dano moral não
configurado (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação danos
materiais e morais e tutela de urgência. Autora que se dirigiu à
instituição
financeira,
com
intuito
de
obter
empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
de margem consignável com liberação de valor em conta corrente.
A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer
cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido
e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a
dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV,
do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do Réu, que arcará também com o pagamento
das custas, despesas processuais e verba honorária no patamar de
10% sobre o valor da causa. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine
Neto, j. em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c. danos
morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a demanda - Admissibilidade parcial -
Aplicação das normas do CDC - Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes - Banco apelante que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso
II, do CPC/2015, deixando de comprovar a efetiva contratação de
reserva de margem consignável de cartão de crédito -
Configurada a existência de descontos indevidos no benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos serviços que
configura meros aborrecimentos - Abalo psicológico ou situação
vexatória não comprovados - Dano moral não caracterizado -
Valores indevidamente descontados, que devem ser restituídos de
forma simples - Sucumbência recíproca - Sentença reformada em
parte
-
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente autora e réu,
fica cada qual condenado a arcar com metade das custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela nova
codificação processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15, art.
85, § 14), demandante e demandado pagarão, cada qual, honorários advocatícios aos
patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Em relação à demandante, a exigibilidade de tais verbas resta
suspensa, porque beneficiário da gratuidade da justiça.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
139BDD4B
19
25
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
139CBFE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003272-52.2019.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.